Tribunal: TJSP
Processo: 1022953-60.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – lesões nos punhos, ombros e coluna cervical - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo-causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022953-60.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022953-60.2018.8.26.0405 -Voto no 15.103
2
VOTO No: 15.103
APELAÇÃO No: 1022953-60.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIANA HORTA GREENHALGH
APELANTE: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Operador de máquinas lesões nos
punhos, ombros e coluna cervical - Benefício acidentário
Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e
nexo-causal
Perícia não contrariada por nenhum outro
trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 160/162, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Roberto Rodrigues de Sousa contra o
INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 167/172), buscando a
inversão do julgado. Alega, em preliminar, a necessidade da anulação da sentença e o
retorno dos autos para a vara de origem para a complementação da prova técnica, uma
vez que teve cerceado o seu direito de defesa na medida em que a magistrada de
primeiro grau não determinou o retorno dos autos ao perito para os esclarecimentos
requeridos. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade
laborativa. Assevera que a conclusão do laudo pericial está dissociada do resultado dos
exames médicos acostados aos autos. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
Primeiramente, de se consignar que cabe ao juiz verificar a
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O laudo médico pericial realizado em primeiro grau de jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022953-60.2018.8.26.0405 -Voto no 15.103
3
acrescido dos exames subsidiários e demais provas apresentadas, possibilitaram um
claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida
está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
As provas produzidas são, pois, suficientes para o julgamento da
lide, sendo desnecessária a reabertura da instrução probatória.
No mérito, a pretensão do autor lança base no argumento de que no
exercício de sua função como operador de máquinas teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência das condições agressivas de seu labora que o acometeu de
síndrome do túnel do carpo e cervicalgia.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), nem tampouco de que o segurado esteve em gozo de qualquer
benefício.
Realizada a perícia médica (fls. 131/142), relata a experta que no
exame físico específico foi observada ausência de limitação funcional dos ombros e dos
punhos, como também se verificou ausência de limitação funcional da coluna cervical.
Assevera a perita que “através da história clínico-ocupacional, exame físico, exames
subsidiários e documentos contidos nos autos, concluímos que o autor não é portador
de sequela de tendinite dos ombros e dos punhos, e nem de sequela de cervicalgia” (fls.
137).
Concluiu a perita que o autor não apresenta redução da capacidade
laborativa e nem sequela incapacitante para o trabalho (fls. 137).
A perita também não estabeleceu o nexo-causal.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente,
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao
laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia a juíza deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que a perita foi incisiva em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem restrições
por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022953-60.2018.8.26.0405 -Voto no 15.103
4
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da
efetiva
incapacidade
profissional
dela
resultante. A ausência de qualquer um destes
requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des.
Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator